Tribunal: TJSP
Processo: 2232430-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - penhora de imóveis - decisão determinou a expedição de carta precatória para a avaliação e o praceamento dos bens imóveis do coexecutado - procedimentos relativos à alienação judicial por meio eletrônico, nos termos do art. 882, §1o do Código de Processo Civil, têm por finalidade facilitar a participação dos licitantes, reduzir custos e

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - penhora de imóveis - decisão determinou a expedição de carta precatória para a avaliação e o praceamento dos bens imóveis do coexecutado - procedimentos relativos à alienação judicial por meio eletrônico, nos termos do art. 882, §1o do Código de Processo Civil, têm por finalidade facilitar a participação dos licitantes, reduzir custos e agilizar processos de execução - desnecessidade de o leilão ocorrer no foro da situação do bem - possibilidade de alienação judicial por meio eletrônico - agravo provido.